Tribunal: TJBA
Processo: 8063654-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8063654-33.2025.8.05.0000.AgInt Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: DARLAN NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu pretensão deduzida em mandado de segurança, ao fundamento de inexistência de preterição apta a amparar direito líquido e certo à nomeação, porquanto a nomeação de candidato em posição inferior decorreu do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 2. O agravante sustentou a aplicação do Tema 784/STF, da Teoria da Actio Nata e o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mediante apresentação de argumentos aptos a infirmar as razões adotadas no decisum. 4. A decisão agravada assentou que a pretensão deduzida na inicial estava fundada em alegada preterição decorrente de decisão judicial proferida em mandado de segurança anteriormente julgado, circunstância que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza preterição quando a nomeação de candidato em posição inferior decorre do cumprimento de ordem judicial. 5. As razões deduzidas no agravo interno não enfrentaram o fundamento central da decisão agravada, limitando-se à invocação do Tema 784/STF, da Teoria da Actio Nata e dos requisitos da tutela liminar, matérias dissociadas da motivação adotada no decisum. 6. Configurada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, resta caracterizada violação ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. 7. Nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, cabível a aplicação de multa quando o agravo interno se revelar manifestamente inadmissível, fixada, na hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. Viola o princípio da dialeticidade recursal o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063654-33.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DARLAN NASCIMENTO SANTOS e como apelada PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR CONHECIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .